Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700237-26.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA RODRIGUES CORREA AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE COLORADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por POLIANA RODRIGUES CORREA, em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por CONDOMÍNIO PARQUE COLORADO, ora agravado, em desfavor da agravante, que não acatou a recusa da parte ré em aceitar o encargo de fiel depositária dos direitos possessórios do imóvel indicado na exordial. Eis o teor da decisão agravada (ID 13522555): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte ré recusa a nomeação como fiel depositária dos direitos possessórios do imóvel. A recusa não pode ser acolhida, considerando que a ré é a única proprietária do bem, conforme documento que instrui o processo. Ademais, o marido da parte sequer integra a lide, não havendo qualquer informação de que o mesmo tenha a copropriedade do imóvel. Cumpra-se a decisão retro. Sobradinho, DF, 13 de dezembro de 2019 13:47:32. LUCIANA PESSOA RAMOS Juíza de Direito Aduz a recorrente que a decisão agravada não deve subsistir, sob o argumento de que o encargo de fiel depositário pode ser expressamente recusado, não caracterizando sua recusa ato atentatório à dignidade de justiça. Colaciona arestos favoráveis à sua tese. Relata que não dispõe da posse do bem, eis que o imóvel indicado na peça vestibular, sob a administração de seu esposo, encontra-se locado a terceiro estranho à relação processual que ora se investiga. Pugna pela imputação da incumbência indicada no édito guerreado ao próprio recorrido. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. A toda evidência, o cerne da controvérsia consiste em averiguar a possibilidade de declínio, pelo próprio devedor, do exercício do múnus público de depositário fiel. Como bem observado pelo douto Juiz da causa, a recorrente é a única proprietária do bem encartado na peça vestibular, conforme comprovativo de ID 1352254 – pg. 3. Relevante ao desate da contenda é o teor do verbete sumular de no 319 do colendo Superior Tribunal de Justiça: Enunciado 319. STJ. O encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado. Da leitura mais detida do caderno processual eletrônico, verifica-se que a executada detém os direitos possessórios que recaem sobre o bem localizado no Condomínio Parque Colorado, Módulo Comercial, Lote no 07, em Sobradinho-DF. Consoante o édito de ID, os aludidos direitos foram objeto de penhora, confiando-se à devedora os ônus advindos do fiel depósito daquele patrimônio. Registre-se, ainda, que a recorrente expressamente declinou da incumbência. Esta Casa de Justiça, em obediência ao entendimento sumulado pela emérita Corte Infraconstitucional, reconhece que a aceitação obrigatória do encargo de depositário fiel carece de previsão legal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. DEPOSITÁRIA FIEL. RECUSA DO ENCARGO. SÚMULA 319 DO STJ. I - Inexiste previsão legal de obrigatoriedade de aceitação do encargo de depositária fiel, o qual foi expressamente recusado pela executada, nos termos da Súmula 319 do e. STJ. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1137542, 07170353320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA HABITACIONAL. PENHORA DE PROJEÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECUSA DO DEVEDOR AO ENCARGO DE DEPOSITÁRIO FIEL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N° 319 DO STJ. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Não há na legislação processual qualquer dispositivo prevendo a obrigatoriedade de o devedor aceitar o encargo de depositário do bem penhorado, de modo que a imposição desse múnus ao representante legal da executada configura violação ao princípio da legalidade. 2. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Unânime. (Acórdão 889503, 20150020113929AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/8/2015, publicado no DJE: 27/8/2015. Pág.: 214) Desse modo, a manutenção da decisão agravada nos moldes em que proferida implicaria, a toda evidência, efetivo prejuízo à agravante, bem como em afronta ao princípio da legalidade. O deferimento da liminar exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos, que diz com a plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Por tais fundamentos, defiro a liminar, para determinar, até ulterior pronunciamento, o levantamento do encargo de fiel depositário imposto à agravante, por força dos éditos de ID 52174910 e 51774634 – processo de referência. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na seara recursal, em consonância com a decisão de ID 47696879. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador